Tribunal: TJSP
Processo: 2333826-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Espécies de contrato. Ação revisional em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra a decisão que indeferiu a penhora de imóvel da devedora, diante de decreto de indisponibilidade expedido pela Justiça Trabalhista. Inadmissibilidade. Primeiro, porque anterior a citada indisponibilidade já havia sido deferida a penhora do imóvel, por meio da decisão datada de

Ementa:
Agravo de instrumento. Espécies de contrato. Ação revisional em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra a decisão que indeferiu a penhora de imóvel da devedora, diante de decreto de indisponibilidade expedido pela Justiça Trabalhista. Inadmissibilidade. Primeiro, porque anterior a citada indisponibilidade já havia sido deferida a penhora do imóvel, por meio da decisão datada de 29/01/2025 (fls. 3000/30001 – autos originários). Segundo, porque tal indisponibilidade possui natureza apenas cautelar, visando evitar a alienação voluntária do bem pela parte devedora, não possuindo força jurídica para tornar o bem impenhorável e impedir a realização da sua hasta pública. Decisão reformada. Recurso provido.